Tribunal: TJMT
Processo: 0001478-58.2016.8.11.0080
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001478-58.2016.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELITA GOMES BURNIER - CPF: 784.853.201-15 (EMBARGANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), CELITA GOMES BURNIER - CPF: 784.853.201-15 (EMBARGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso interposto em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mantendo o entendimento de que o pagamento voluntário realizado após a definição judicial do valor devido não configura nova sucumbência nem autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da impugnação apresentada pela Fazenda Pública, contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos constantes dos autos e erro material decorrente da suposta aplicação retroativa de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao analisar a definição da sucumbência em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à impugnação apresentada pela Fazenda Pública, consignando que o acolhimento da impugnação resultou na redução significativa do valor executado, circunstância que define a sucumbência na fase executiva. Também não há contradição interna no julgado, pois o acórdão reconheceu a existência da impugnação e apenas consignou que o pagamento realizado após a definição judicial do valor devido constitui mero adimplemento da obrigação, incapaz de gerar nova sucumbência ou honorários em favor do exequente. Não se verifica, ainda, erro material, uma vez que o acórdão não aplicou a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo sobre ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo fundamentado a decisão na orientação jurisprudencial consolidada acerca da definição da sucumbência quando há acolhimento da impugnação.

5.
A pretensão das partes embargantes revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.724.132/SC, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.4.2021, publicado no DJe em 24.5.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.427.771/SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, publicado no DJe em 27.6.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CELITA GOMES BURNIER
contra o v. acórdão (Id. 343342897) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela agravante, reconhecendo que o pagamento voluntário realizado após a definição judicial do valor devido no cumprimento de sentença não configura nova sucumbência nem autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, porquanto deixou de enfrentar ponto relevante ao deslinde da controvérsia, consistente na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município, na qual foram suscitadas alegações de excesso de execução e apresentação de planilha de cálculo divergente. Argumenta que tal circunstância é essencial para a correta aplicação do artigo 85 do CPC, uma vez que a jurisprudência consolidada estabelece que a existência de resistência ao cumprimento de sentença constitui requisito para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição no julgado, pois afirma inexistir resistência por parte da Fazenda Pública, ao passo que os próprios autos demonstram que o Município executado apresentou impugnação formal ao cumprimento de sentença, o que, por si só, configura manifestação inequívoca de oposição à pretensão executória. Sustenta que tal conclusão revela incompatibilidade entre os fundamentos adotados e os elementos constantes do processo.

Aponta também a ocorrência de erro material, em razão da aplicação retroativa da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.190, segundo a qual, na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Afirma que, no julgamento do referido tema, houve modulação dos efeitos da decisão, limitando sua incidência aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão em 1o.7.2024, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o cumprimento de sentença foi iniciado em 08.10.2020.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão, a contradição e o erro material apontados.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de embargos de declaração interposto por CELITA GOMES BURNIER contra o v. acórdão (Id. 343342897) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela agravante, reconhecendo que o pagamento voluntário realizado após a definição judicial do valor devido no cumprimento de sentença não configura nova sucumbência nem autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão.

Sustenta, em síntese, (
i
) que o julgado teria deixado de enfrentar a existência de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município, circunstância que demonstraria resistência à pretensão executória e justificaria a fixação de honorários advocatícios. Aduz, ainda, (
ii
) a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão teria afirmado inexistir resistência da Fazenda Pública, quando, na realidade, houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Por fim, aponta (
iii
) erro material, sustentando que o acórdão teria aplicado retroativamente a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.190, cuja modulação de efeitos limitaria sua incidência aos cumprimentos de sentença iniciados após 01.07.2024.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (artigo 1.022 do CPC).

Quanto à alegada
omissão
, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal, consignando, de forma clara, que o executado obteve êxito substancial nessa impugnação, a qual resultou na significativa redução do valor originalmente pretendido pela exequente – de R$ 39.666,75 para R$ 6.120,76 –, circunstância que evidencia o êxito do executado na controvérsia instaurada na fase executiva.

Assim, não há falar em ausência de enfrentamento da questão suscitada, pois o acórdão analisou expressamente a impugnação apresentada e destacou que a definição da sucumbência na fase de cumprimento de sentença decorre do resultado dessa impugnação, em consonância com a orientação consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 410.

No que se refere à
contradição
apontada, sustenta a embargante que o acórdão teria afirmado inexistir resistência por parte da Fazenda Pública, embora os autos demonstrem que o Município apresentou impugnação formal ao cumprimento de sentença, o que, em seu entendimento, caracterizaria oposição à pretensão executória.

Todavia, a decisão recorrida reconheceu expressamente a existência de impugnação ao cumprimento de sentença, consignando, ainda, que o pagamento realizado após a definição judicial do
quantum debeatur
não configura nova sucumbência, por constituir mero adimplemento da obrigação delimitada judicialmente, circunstância que não autoriza a fixação de honorários adicionais em favor da parte exequente.

Merece registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 14.12.2021).

Nesse contexto, não se verifica qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados no acórdão embargado, inexistindo contradição interna apta a justificar a oposição dos presentes aclaratórios.

No tocante ao alegado
erro material
, sustenta a embargante que o acórdão teria aplicado retroativamente a tese firmada no Tema n. 1.190/STJ, cuja modulação de efeitos limitaria sua incidência aos cumprimentos de sentença iniciados após 01.07.2024.

Entretanto, da leitura do voto condutor, constata-se que o v. acórdão embargado não fundamentou sua conclusão no Tema n. 1.190/STJ, tampouco tratou da hipótese de ausência de impugnação ao cumprimento de sentença. Ao revés, o
decisum
reconheceu expressamente que houve acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado, circunstância suficiente para definir a sucumbência na fase executiva, à luz da orientação firmada no Tema n. 410 do STJ.

Com efeito, cumpre observar que, mesmo antes da fixação do Tema n. 1.190/STJ, já se encontrava consolidado na jurisprudência da Corte da Cidadania o entendimento de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, implica a definição da sucumbência em favor do executado, com o consequente arbitramento de honorários advocatícios em seu benefício – e não em favor do exequente, como pretende fazer crer a parte embargante no presente recurso. Confira-se:

“[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.
Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor
, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.724.132/SC, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.4.2021, publicado no DJe em 24.5.2021).
[sem destaque no original].

Portanto,

não se verifica a ocorrência de erro material no acórdão embargado.

Ademais, no que concerne aos julgamentos citados, tenho que não há necessidade de expresso enfrentamento, uma vez que “[...]
com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes
[...]”. (
ex vi
STJ, AgInt no AREsp 1.427.771/SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, publicado no DJe em 27.6.2019).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido nas razões recursais, não há falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026